Tribunal: TJSP
Processo: 2156724-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2156724-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MARIELLY
OLIVEIRA GOMES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
julgaram prejudicada a impetração.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156724-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2156724-03.2020.8.26.0000.
Paciente: Marielly Oliveira Gomes.
Impetrado: Juízo da 27a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
@PEC no 1514435-02.2020.8.26.0228.
Voto no 42.781 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela
Defensoria Pública em favor de Marielly Oliveira Gomes, tendo por autoridade
coatora o Juízo da 27a Vara Criminal Central da Comarca da Capital, ao
argumento de que a Paciente sofre constrangimento ilegal porque teve a prisão
em flagrante convertida em preventiva por decisão carente de fundamentação
idônea, ausentes os pressupostos e fundamentos da constrição cautelar, que
reputa desproporcional, desarrazoada e desnecessária, mormente em razão da
pequena quantidade de droga apreendida e da primariedade da Paciente. Pretende
que a constrição seja revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou que
lhe seja deferida a liberdade provisória.
Indeferida a liminar, a autoridade apontada como
coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça entende que o “writ”
está prejudicado.

É o relatório.
O “Habeas” está mesmo prejudicado, pois conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156724-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
informações da autoridade impetrada, a Paciente foi beneficiada com a liberdade
provisória por decisão de 21 de julho de 2020, sendo colocada em liberdade, de
modo que não mais persiste o constrangimento ilegal apontado na inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto julga-se prejudicada
a impetração.
FRANCISCO ORLANDO
Relator